Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o recorrente possa participar das etapas seguintes do concurso para Agente da Polícia Civil, do qual foi excluído na fase de teste físico. O recorrente postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a medida.
2 – Agravo interno. Impugnação de decisão que indeferiu a liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão que indeferiu liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto (Precedentes no TJDFT, Processo: 07109280720178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA); (Acórdão 1423980, 07065234920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO). Recurso prejudicado.
3 – Tutela de urgência. Concurso público. Eliminação do candidato. Prova de aptidão física. Probabilidade do direito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE com repercussão geral n. 632.853, fixou o entendimento de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” Tal regra se aplica também ao exame de aptidão física. O recorrente se inscreveu no concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, EDITAL no 01 – PCDF – AGENTE-2020. Foi aprovado nas fases objetiva, dissertativa e avaliação médica, porém foi considerado inapto na fase de teste de avaliação física. O agravante alega erro da banca examinadora na avaliação do teste de aptidão física, modalidade “meio sugado”, que, segundo afirma, não teria computado todos as repetições previstas no Edital. Não qualquer indício da ocorrência de ilegalidade ou abuso na realização do teste, devendo prevalecer o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente quando o inconformismo do candidato se dá cerca de sete meses pós a prova.
4 – Perigo de dano. Concurso público. Eliminação do candidato. Participação em fases seguintes. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos. Em exame à luz de cognição sumária não se vislumbra a presença dos requisitos. O resultado do teste de avaliação física foi disponibilizado aos candidatos em 05/09/2022, por meio do Edital no 24 – PCDF (ID 148541803 – processo de origem – 0700896-73.2023.8.07.0018) e somente em 03/02/2023 o recorrente ajuizou a ação para questionar a sua eliminação e pleitear a tutela de urgência para participar das fases seguintes do certame e do curso de formação previsto para iniciar em 27/06/2023. Agravo de instrumento a que se nega provimento, confirmando o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
E